Tribunal: TJES
Processo: 0001009-81.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001009-81.2022.8.08.0016

APELANTE: LUCAS ALACRINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que o condenou à pena de 28 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar sua anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP;

(ii) definir se há necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada, especialmente da pena-base;

(iii) analisar se é cabível o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

(iv) verificar se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria, com destaque para os laudos periciais, depoimentos e registros audiovisuais.

4. A soberania dos veredictos do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo em alguma das versões possíveis, mesmo que outra tese também seja defensável.

5. A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico (CP, art. 68), considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) e agravantes legais, dentre elas a reincidência específica. Não há desproporcionalidade a ser corrigida.

6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no artigo 387, IV, do CPP e no artigo 948, II, do CC, sendo lícita e adequada, além de haver pedido expresso na denúncia.

7. Não há fundamentos para concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade do crime, a periculosidade do acusado, sua reincidência específica e a manutenção dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se adota uma das versões plausíveis e respaldadas em prova, ainda que outra tese também encontre suporte no conjunto probatório.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. Nos crimes dolosos contra a vida, é cabível a fixação de indenização por danos morais às vítimas indiretas, ainda que haja ou não pedido expresso.

4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem os requisitos legais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 68, 121, §2º, I e IV, 61, I e II, "c" e "d"; CPP, arts. 387, IV e §1º, 593, III, “d”; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0001213-14.2020.8.08.0011, Relatora: Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 22.02.2022;

STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desemb. Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe 20.09.2022;

STJ, AgRg no RHC 186341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito

Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001009-81.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALACRINO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que o condenou à pena de 28 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar sua anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP;

(ii) definir se há necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada, especialmente da pena-base;

(iii) analisar se é cabível o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

(iv) verificar se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria, com destaque para os laudos periciais, depoimentos e registros audiovisuais.

4. A soberania dos veredictos do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo em alguma das versões possíveis, mesmo que outra tese também seja defensável.

5. A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico (CP, art. 68), considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) e agravantes legais, dentre elas a reincidência específica. Não há desproporcionalidade a ser corrigida.

6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no artigo 387, IV, do CPP e no artigo 948, II, do CC, sendo lícita e adequada, além de haver pedido expresso na denúncia.

7. Não há fundamentos para concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade do crime, a periculosidade do acusado, sua reincidência específica e a manutenção dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se adota uma das versões plausíveis e respaldadas em prova, ainda que outra tese também encontre suporte no conjunto probatório.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. Nos crimes dolosos contra a vida, é cabível a fixação de indenização por danos morais às vítimas indiretas, ainda que haja ou não pedido expresso.

4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem os requisitos legais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 68, 121, §2º, I e IV, 61, I e II, "c" e "d"; CPP, arts. 387, IV e §1º, 593, III, “d”; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0001213-14.2020.8.08.0011, Relatora: Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 22.02.2022;

STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desemb. Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe 20.09.2022;

STJ, AgRg no RHC 186341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito

Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001009-81.2022.8.08.0016

APELANTE: LUCAS ALACRINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS ALACRINO DE OLIVEIRA
, inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais de ID nº 12004481, o apelante alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual requer a anulação do veredito condenatório e a realização de novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea
“d”,
do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão de anulação do julgamento, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, além do afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 14050039, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 14160707.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Após detida análise das razões recursais apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos aptos a ensejar a anulação do julgamento ou a modificação da sentença condenatória, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

I – DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – Art. 593, III, “
d
”, do CPP

A defesa do apelante sustenta que a condenação pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente diante da fragilidade dos elementos de autoria e da absolvição do corréu Adrian Adailson de Souza Pereira, o que, segundo a tese defensiva, demonstraria dúvida quanto à responsabilidade penal do acusado.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, a materialidade do crime ficou claramente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou que a vítima morreu em razão de disparos de arma de fogo e lesões contundentes, compatíveis com agressões físicas. As imagens de videomonitoramento registraram a movimentação de indivíduos no local e no horário dos fatos, confirmando a dinâmica do crime e reforçando a versão da emboscada.

Ademais, o boletim unificado da ocorrência complementa esses elementos, relatando o encontro do corpo da vítima em uma área conhecida por conflitos relacionados ao tráfico de drogas, o que confirma o contexto do crime e sua motivação.

Da mesma forma, quanto à autoria, as provas são consistentes e apontam para a participação direta do apelante, tendo em vista que testemunhas relataram ameaças prévias feitas por Lucas à vítima devido a uma dívida de drogas, além de terem confirmado a presença do acusado no local do crime.

Apesar da tentativa de retratação do corréu Adrian em juízo, seu depoimento na fase policial atribuiu a autoria do homicídio a Lucas, versão que se mantém coerente com as demais provas dos autos.

Por fim, vale ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição do julgamento dos jurados pela decisão do Juiz singular, salvo quando a decisão se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na presente hipótese.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. QUALIFICADORAS QUESITADAS E CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF). 2
. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022). 3. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos. [...] 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES-APELAÇÃO CRIMINAL: 0001213-14.2020.8.08.0011, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Dessa forma, rejeito o pedido de anulação do julgamento, com fulcro no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

II – D
A DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega, subsidiariamente, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação suficiente, o que justificaria sua redução.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Com efeito, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com a Magistrada de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma. O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

“
[...]
quanto ao crime de homicídio qualificado, na forma do art. 386, inciso IV do CPP e, pelo mesmo delito,
condeno

o réu
Lucas Alacrino de Oliveira
. Atento ao art. 59 do Código Penal e ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, passo à individualização da pena. Verifico,
a priori
, que o réu agiu com
culpabilidade

atípica ao delito em referência, em razão da premeditação evidenciada dos autos, com planejamento e organização capazes de criar um ambiente adequado para ceifar a vida da vítima, fato esse que, na forma do entendimento do
TJES
, justifica aquilatar negativamente essa circunstância (APL 0012843-98.2019.8.08.0012). O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, mas sua reincidência já será aquilatada na segunda fase da dosimetria. Entendo que a
conduta social

do requerido também lhe é negativa, eis que o acusado compõe facção criminosa juntamente a terceiros elementos que, inclusive, teriam ordenado a morte do ofendido, consoante provas e dados presentes nos autos, o que, consoante jurisprudência do Tribunal estadual, justifica essa fixação negativa (APL 0000219-17.2023.8.08.0040). Não há dados fidedignos acerca de sua
personalidade
, pelo que deixo de aquilatá-la, face a ausência de provas nos autos. O
motivo do crime

já qualifica do delito. No tocante às
circunstâncias do crime
,
o
modus operandi

da prática do crime pelo réu, com ações de ludibriar a vítima, alcançando-a em local ermo e em situação de execução, ordenando-a ao extremo de se ajoelhar para ter sua vida ceifada, merece sim que tal circunstância lhe seja negativamente aquilatada, conforme já assentou também a Corte de Justiça capixaba (APL 0034353-10.2014.8.08.0024). As
consequências

do crime

são as estritamente típicas. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em favor do réu. Assim, arbitro a pena base em 18 anos de reclusão. Verifico a presença de três agravantes. A primeira delas é a do art. 61, inciso II, alínea
c

do CP, a qual já fora reconhecida pelo Conselho de Sentença, de maneira que, não utilizada para qualificar o tipo penal, pode ser usada como agravante (
STJ
, REsp 1.733.061/GO), pelo que a aquilato em 1/6. A segunda delas, prevista no art. 61, inciso II, alínea
d

do CP, a meu sentir se justifica pela violência empregada contra a vítima, que segundo a prova dos autos, não somente sofreu os disparos fatais em sua região crânio-facial como também foi submetida, ainda em vida, a golpes de arma branca (pedra) também contra sua cabeça e face, o que se revela em meio de crueldade desnecessária no caso vertente. Aquilato tal circunstância legal igualmente em 1/6. A terceira delas é a reincidência específica, do art. 61, inciso I do CP, a qual, em razão de já ter o acusado sido condenado por homicídio e ainda estar, inclusive, à época dos fatos, cumprindo a pena do delito anterior, justifica a fixação de patamar superior às anteriores, em 1/4 (
TJES
, APL 0000108-93.2022.8.08.0055). Não há majorantes ou minorantes. Dessa maneira, pontifico a
sanção definitiva

em
28 anos e 6 meses de reclusão.
[...]”

Diante desses elementos, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, o que se revela adequado e proporcional, tendo em vista que a pena do homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos, o aumento de 6 anos (de 12 para 18 anos) é compatível com o critério adotado pelos tribunais superiores, que recomendam a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo para cada circunstância judicial negativa.

No presente caso, foram consideradas três circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), o que justificaria um acréscimo de até 06 anos, exatamente como aplicado na sentença.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas as agravantes previstas no artigo 61 do Código Penal. Primeiramente, foi aplicada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, relativa ao crime praticado para assegurar a impunidade de outro delito ou vantagem decorrente de crime anterior, reconhecida pelo Conselho de Sentença, com aumento de 1/6. Em seguida, foi aplicada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, em razão da violência desnecessária e do meio cruel empregado, pois, além dos disparos fatais, a vítima sofreu golpes de pedra na região da cabeça, conduta que extrapola a simples execução e revela requintes de desumanidade. Por fim, foi reconhecida a reincidência específica, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu já havia sido condenado anteriormente por homicídio e, à época dos fatos, ainda cumpria pena por esse crime. Essa circunstância foi corretamente agravada em 1/4, em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça TJES (APL 0000108-93.2022.8.08.0055).

Ausentes causas de diminuição ou aumento na terceira fase da dosimetria, foi fixada a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante do exposto, não há nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada ao apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a reprimenda nos termos fixados na sentença.

III – D
A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa também pleiteia o afastamento da condenação de indenização por danos morais, alegando ausência de pedido expresso e de fundamentação específica.

Entretanto, ao compulsar os autos, observa-se que essa alegação não procede, uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado na inicial acusatória, não havendo nenhuma surpresa ou inovação na sentença.

A denúncia requereu, de forma clara, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelos familiares da vítima, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e no artigo 91, inciso I, do Código Penal, os quais preveem expressamente essa possibilidade.

Além disso, o artigo 948, inciso II, do Código Civil, prevê expressamente que, no caso de homicídio, o autor do fato deve indenizar os familiares da vítima pelos danos morais sofridos. Portanto, a condenação imposta ao apelante atende tanto à legislação penal quanto à legislação civil, estando alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

No presente caso, o valor fixado a título de indenização foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional, considerando a gravidade do crime e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos similares. Não se vislumbra, assim, qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção deste Tribunal para alterar ou excluir a condenação nesse aspecto.

Diante disso, não merece acolhida o pedido da defesa para afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a vida, a indenização por danos morais é presumida, sendo desnecessário o pedido expresso do Ministério Público ou dos familiares da vítima.

IV – DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o pedido do apelante para recorrer em liberdade também não merece acolhimento.

Isso porque, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, é legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, desde que persistam os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar durante a instrução processual.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1[...].
5. Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
. 6. Com relação à ausência de contemporaneidade na preservação da custódia, a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

Dessa forma, não havendo alteração no quadro fático que justificou a prisão preventiva, não se mostra razoável a concessão da liberdade provisória após o julgamento, ainda que em sede recursal, especialmente quando a condenação imposta se deu com pena privativa de liberdade em regime fechado.

No presente caso, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, e as razões que fundamentaram a decretação e manutenção da prisão preventiva permanecem inalteradas. Conforme consta da sentença condenatória, há elementos concretos que justificam a segregação cautelar, especialmente diante da gravidade do crime praticado, da violência extrema empregada na execução da vítima e do contexto de atuação do apelante em organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas.

Ademais, a reincidência do réu e o
modus operandi
do crime revelam risco concreto à ordem pública, circunstância que, por si só, autoriza a manutenção da custódia, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Também não há nos autos qualquer elemento que indique mudança na situação do réu ou fato novo que afaste a necessidade da prisão preventiva neste momento processual.

Diante desse cenário, cumpre destacar que o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, reforça essa conclusão ao estabelecer que, na sentença condenatória, o juiz deve decidir sobre a manutenção da custódia cautelar, sendo certo que, no caso dos autos, o magistrado fundamentou de forma clara e objetiva a necessidade da permanência do apelante preso.

Assim, não há motivos para conceder o direito de recorrer em liberdade, devendo ser mantida a prisão preventiva do apelante até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integramente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.